Tribunal: TJMT
Processo: 1074629-05.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074629-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEONARDO EVARISTO FREITAS CURVO - CPF: 995.224.031-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1074629-05.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LEONARDO EVARISTO FREITAS CURVO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO. MORTE DE ANIMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a demandada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A parte recorrida alegou risco à segurança, registro de ocorrência e prejuízos patrimoniais, enquanto a recorrente sustentou inexistência de falhas no fornecimento, insuficiência probatória e ausência de comprovação do nexo causal e do valor do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do nexo causal entre o rompimento do cabo de energia e a morte do animal; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para reconhecer os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços públicos de energia elétrica é objetiva, nos termos do CDC, mas depende da comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos iniciais que indiquem a ocorrência do dano e o nexo causal.

A apresentação de apenas uma fotografia e de boletim de ocorrência não comprova a
causa mortis
do animal, nem vincula o evento ao rompimento do cabo de energia.

A ausência de laudo veterinário ou documento técnico idôneo inviabiliza a demonstração da efetiva morte do semovente por descarga elétrica e de suas condições físicas.

Não houve prova documental de propriedade ou de valor econômico da novilha, como notas fiscais, registros de vacinação ou declarações junto ao INDEA/MT.

A indenização por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo, não se admitindo presunções. Já o dano moral não se caracteriza diante da ausência de comprovação do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, depende da demonstração mínima do nexo causal e da ocorrência do dano.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos idôneos e iniciais de comprovação do fato constitutivo do direito.

A indenização por danos materiais e morais exige prova robusta do prejuízo e do fato gerador, não sendo possível a condenação com base em presunções.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRO, Apelação Cível nº 00097077820118220014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, j. 07.07.2015; Turma Recursal Única/MT, N.U 46407-88.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Patrícia Ceni, j. 10.05.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática prolatada no ID 311041378, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos materiais
, corrigida pelo IPCA a partir do evento danoso e acrescida de juros de mora segundo a taxa legal desde a citação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigida pelo IPCA a partir da sentença e acrescida de juros de mora segundo a taxa legal desde a citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Laudo inconclusivo – dano técnico não especificado;

2.

Possibilidade de culpa exclusiva do usuário;

3.

Inexistência de dano moral;

4.

Litigância de má-fé;

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6.

Pré-questionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 14/10/2024, na Chácara Vó Sinhá, localizada no bairro Altos do Coxipó, Rua H, em Cuiabá/MT, um cabo de energia pertencente à reclamada rompeu-se enquanto ainda estava energizado, ficando preso entre cercas de duas propriedades e oferecendo grave risco à segurança de pessoas e animais.

Aduz que o fato resultou na morte de uma novilha prenha de propriedade do autor, ocasionando prejuízo financeiro imediato e a perda de um bem com expectativa de vida e produção futura.

Afirma que registrou atendimento sob o protocolo nº 249716847, solicitando providências urgentes, mas não obteve retorno ou solução da reclamada.

A demandada, por sua vez, nega a ocorrência de falhas na rede elétrica que pudessem ter causado os danos alegados, sustentando inexistir qualquer anormalidade no fornecimento de energia atribuível a seus agentes ou a terceiros.

Alega, ainda, que as provas apresentadas pelo autor são unilaterais, genéricas e inconclusivas, bem como a ausência de laudo veterinário que comprove a
causa mortis
e as condições físicas do semovente, razão pela qual não haveria responsabilidade pelos supostos danos materiais.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise da única fotografia apresentada, acompanhada de boletim de ocorrência, não possui força probatória suficiente para comprovar a
causa mortis
do animal, tampouco demonstrar nexo de causalidade entre o suposto rompimento do cabo de energia e o evento narrado.

Destaca-se, ainda, a ausência de laudo veterinário ou de qualquer documento técnico idôneo que ateste a real causa do óbito e as condições físicas do semovente, elementos imprescindíveis para caracterizar o dano alegado.

Igualmente, não há comprovação concreta do valor econômico dos prejuízos materiais suportados pelo autor, limitando-se a narrativa a meras alegações desprovidas de suporte probatório.

A indenização por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo patrimonial alegado, não se admitindo presunção.

No tocante ao dano moral, verifica-se que não restou configurada situação capaz de violar direitos da personalidade do demandante, uma vez que sequer se comprovou, de forma minimamente satisfatória, a ocorrência do fato gerador. Dessa forma, não há base fática ou jurídica para a condenação em indenização.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL –
ENERGIA ELÉTRICA – MORTE DE SEMOVENTES - AUSENCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DOS ANIMAIS – VALOR INDICADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É da concessionária a responsabilidade pela manutenção da rede elétrica, nos termos da Resolução n. 229/2006 da ANNEL, em se tratando de rede particular incorporada ou via já existente, no momento da concessão. Ausência de presunção da propriedade, posto se tratar de arrendamento rural, onde todos os laudos emitidos, recibos e solicitações se deram em nome do proprietário e não do arrendatário.
Os valores dos semoventes devem ser comprovados através de nota fiscal de compra, ou mesmo de declaração de gado, a ser emitida pelo INDEA/MT, o que inexiste nos autos
.
Dano moral não configurado, diante da ausência de comprovação de qualquer abalo emocional ou mesmo de perdas financeiras. (...) Todavia, no caso dos autos, não há comprovação de que os semoventes pertenciam ao Recorrido, notadamente quando foi juntado, apenas, contrato de arrendamento rural.

(...) É interessante ressaltar que todos os laudos, recibos e solicitações constantes nos autos, foram emitidos em nome do proprietário da área, Sr. Célio Mauro Bankow, o que mais ainda põe em cheque a propriedade dos animais pelo Recorrido (...)
Neste caso, o contrato de arrendamento da terra é insuficiente a demonstrar a propriedade do gado, ainda mais quando todos os ônus pela perda foram imputados ao proprietário da área em comento devendo, portanto, ser rechaçada a condenação em dano moral e material
.
Embargos de terceiro. Penhora. Semoventes. Propriedade. Prova. Pastagem. Arrendamento. Contrato. Insuficiência. O contrato de arrendamento de pasto firmado com o executado não se mostra suficiente para a comprovação da propriedade de semoventes, sendo necessária a apresentação de outras provas que contribuam para a

conclusão da dita propriedade, de modo que não tendo o terceiro embargante se desincumbido do ônus da prova, devem os embargos de terceiro serem julgados improcedentes e mantida a penhora realizada. (Apelação Cível Nº 00097077820118220014 RO - 2ª Câm.Cív. TJRO - Des. Relator: Marcos Alaor Diniz Grangeia – 07/07/2015). Destarte,
inexistem notas fiscais de compra do gado, inexistem notas de vacinação, fotografias que demonstrem a marca existente nos animais, assim como registro de gado a ser emitido pelo INDEA/MT, não havendo como sequer supor que a propriedade pertença ao arrendatário e não ao proprietário. Outrossim, inexiste qualquer juntada de orçamento do valor dos animais, na época da morte, de forma a ensejar a condenação em valor líquido
,
havendo, tão somente, uma indicação realizada pelo veterinário, seis meses depois dos fatos, sem qualquer especificação sobre o tipo dos animais e seu valor de mercado.

Em não havendo comprovação dos efetivos prejuízos, não há que se falar em dano material e tampouco dano moral, já a morte de animais, cuja propriedade sequer é demonstrada, não há de ser considerada causa suficiente para imputar no Recorrido dor tão aflitiva a ponto de ser passível de indenização
.

(...)
(N.U 46407-88.2017.8.11.0001, 464078820178110001/2018, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018) (grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexistem nos autos tais provas. Diante da ausência de prova robusta e idônea, impõe-se o afastamento de qualquer condenação por danos materiais e morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025